Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703174-67.2024.8.07.0000 RECORRENTES: GUELTZ COSTA PINTO, CRISTIANE LOPES GONÇALVES RECORRIDO: R. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação de conhecimento, em que foi revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à ré, após impugnação da parte contrária. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja reestabelecida a gratuidade de justiça anteriormente deferida na origem. Alega que ela e os demais herdeiros são todos menores impúberes, por esta razão pleiteiam o benefício da justiça gratuita, fundamentado no art. 98, caput, § 1o e § 5o, do CPC, visto que sua hipossuficiência é incontestável, pois não auferem rendimentos próprios. Aduz que a menor impúbere tem o direito de gozar dos benefícios assegurados pela Lei n.o 1.060, de 05/02/50 e pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, dada a necessidade de apresentar defesa, sendo indiscutível que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo, pois o único rendimento que possui é referente à pensão alimentícia recebida e a qual ainda pode-se exaurir. Argumenta que os 3 herdeiros menores impúberes também ficaram desamparados com a morte de seu pai ao passo que este era o provedor não somente de sua pensão, mas também de todas as despesas dos infantes. Defende que a gratuidade assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei n.o 1.060/50, no Código de Processo Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, visam unicamente à preservação de seus interesses, sendo ilógico exigir de menores o pagamento de custas, quando esses não trabalham, não possuem rendimentos. 2. Em sede de contrarrazões, a parte agravada alega que a herdeira não configura como parte nos autos de origem. Nesse sentido, alega que sequer há menção da herdeira menor como parte no polo passivo da demanda, eis que esta é apenas a inventariante e que, por ser menor, está legalmente representada por sua mãe. 2.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento de que, nos casos em que envolvam o espólio, para que seja concedida gratuidade de justiça, faz-se necessária análise das condições econômicas e financeiras da inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio. 2.2. Nesse sentido: “(...) Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. (...).” (07275416320218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 24/10/2021.). 2.3. Desse modo, não se verifica a ilegitimidade da parte para pedir a gratuidade de justiça, porquanto, consoante vasta jurisprudência deste Tribunal, para apreciação da hipossuficiência financeira, nos processos de inventário, deve-se levar em conta as condições econômicas dos herdeiros e inventariante, de modo que não deve ser considerado os bens que constituem o espólio. 3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.3. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 3.4. Jurisprudência: “(...) “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). 4. Na hipótese, a agravante é menor impúbere, de apenas 13 anos e não aufere qualquer tipo de renda, por isso é inegável que sua hipossuficiência econômica. 4.1. A impugnação ao benefício deve vir amparada em provas suficientes da capacidade econômica da parte, o que não ocorreu na hipótese, visto que as alegações dos agravados se limitaram ao fato de que o espólio possui bens suficientes para arcar com o processo, no entanto, não se pode exigir que a agravante, menor impúbere e sem renda, arque com as custas e despesas processuais quando sua própria sobrevivência pode estar ameaçada enquanto aguarda a conclusão de um processo de inventario, que geralmente dura muitos anos. 5. No caso, nota-se que não há liquidez imediata dos bens herdados. Ademais, as dívidas do espólio também estão em fase de liquidação. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas para prática de atos em sua defesa, produção de provas ou para recorrer. 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, sustentado que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, 99, § 2o, e 371, aduzindo que a recorrida não possui legitimidade para pleitear gratuidade de justiça, uma vez que o espólio é o responsável pelo custeio das despesas processuais. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. c) artigos 492, 995, caput, e 1.019, inciso I, argumentando que houve julgamento extra petita, diante da concessão, de ofício e sem pedido expresso, da tutela antecipada para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 17, 18, 99, § 2o, e 371, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Na hipótese, a agravante é menor impúbere, de apenas 13 anos, nascida em 19/5/2010 (ID 168240103 – origem) e não aufere qualquer tipo de renda, por isso é inegável que sua hipossuficiência econômica. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Cumpre ressaltar que a impugnação ao benefício deve vir amparada em provas suficientes da capacidade econômica da parte, o que não ocorreu na hipótese, visto que as alegações dos agravados se limitaram ao fato de que o espólio possui bens suficientes para arcar com o processo, no entanto, não se pode exigir que a agravante, menor impúbere e sem renda, arque com as custas e despesas processuais quando sua própria sobrevivência pode estar ameaçada enquanto aguarda a conclusão de um processo de inventario, que geralmente dura muitos anos. Inexistindo novos elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da benesse com base em alegação genérica. (...) Por oportuno ressaltar que, no caso, nota-se que não há liquidez imediata dos bens herdados. Ademais, as dívidas do espólio também estão em fase de liquidação. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais.” (ID 58852630). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 492, 995, caput, e 1.019, inciso I, todos do Código Adjetivo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030